Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-93.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
10/12/2020
Número: 0600476-93.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600476-93.2020.6.16.0111
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600476-93.2020.6.16.0111,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, inciso V, do CPC. (Representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada por Thiago Rafael
Chamorra, Luiz Ademir dos Santos e Coligação Telêmaco Borba de Cara Nova em face de Marcio
Arthur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos, Anilton Batista Prêto e Coligação
Avança Telêmaco, para retirada de propaganda institucional irregular, com fulcro no art. 73, VI, "b"
da Lei 9.504/97, alegando os representantes que os representados vêm realizando propaganda
institucional irregular, mesmo após advertidos da ilegalidade na manutenção de placas com
símbolo de gestão conforme medida liminar concedida nos autos nº 0600468-
19.2020.8.16.0111.Dizem que estão sendo mantidas no Município placas publicitárias em
incontáveis endereços, com conteúdo irregular, seja slogan de gestão ou publicidade dos feitos da
gestão municipal 2017-2020. Conteúdo das referidas placas: (i) placas anexadas em barras de
proteção com o slogan de gestão "Telêmaco Borba Prefeitura - Um novo caminho"; (ii) placas nos
lixos públicos com o slogan de gestão "Telêmaco Borba Prefeitura - Um novo caminho"; e (iii)
placas em pontos de ônibus com as seguintes mensagens: "Mais de 130km" -"Programa asfalto
nos bairros" -"Investimento de mais de 40 milhões". Sustentam que os representados têm
incorrido em manifesta conduta vedada a agentes públicos mediante a utilização de placas de
publicidade institucional da Prefeitura Municipal, o que, por presunção legal, implica em objetiva
promoção ilegal de sua candidatura; gerador cadeia Telêmaco Borba/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANILTON BATISTA PRETO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM /
90-PROS / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-
PL / 65-PC do B (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
22087
066
04/12/2020 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.660
RECURSO ELEITORAL 0600476-93.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DE MATOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ANILTON BATISTA PRETO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
Num. 22087066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/12/2020 18:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120418293731700000021417942
Número do documento: 20120418293731700000021417942

RECORRIDO: AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS /
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC do B
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
EM
PERIODO
VEDADO.
ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA
PLACA
INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS
SEMELHANTES.
AUSENTE
PROVA
DE
VEICULAÇÃO
EM
MOMENTOS
DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de veiculação de propaganda institucional com
conteúdo similar e em momento contíguo, não autoriza a propositura
de nova representação, para cada publicidade, ainda que localizadas
em locais distintos.
2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de
quantificação da penalidade cabível.
3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ
ADEMIR DOS SANTOS e COLIGAÇÃO TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA, em
face de sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que
extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da
litispendência com os autos nº 0600468-19.2020.8.16.0111.
Sustentam os recorrentes (ID 15015266), em síntese, que, embora exista
outra representação tratando da manutenção de placas com publicidade institucional
em período vedado, as placas objeto da presente demanda são diversas. Afirma que há
identidade de partes e de pedido (condenação dos representados por violação objetiva
Num. 22087066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/12/2020 18:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120418293731700000021417942
Número do documento: 20120418293731700000021417942

ao art. 73, VI, b, da Lei Eleitoral), mas não há identidade entre as causas de pedir, pois
as placas em ponto de ônibus, que trata sobre o “programa asfalto nos bairros”, e as
placas anexadas em barra de proteção e em lixos públicos, que se referem a
“Telêmaco Borba um novo caminho”, não foram objeto de discussão nos autos nº
0600468-19.2020.8.16.0111. Aduz que a aplicação da multa prevista pelos §§4º e 8º do
art. 73, da Lei n.º 9.504/95, é individual, ou seja: para cada placa, uma nova sanção.
Por fim, requer seja anulada a r. sentença, determinando-se o processamento e o
julgamento do mérito e, subsidiariamente, o apensamento à representação nº
0600468-19.2020.6.16.0111, a fim de garantir que todas as placas impugnadas sejam
julgadas.
Em contrarrazões (ID 16833416), pugnam os recorridos pela manutenção
da r. sentença, sob o fundamento de que não foi demonstrado pelos recorrentes a
reincidência da conduta, mas apenas mais placas espalhadas no município de
Telêmaco Borba com conteúdo institucional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 19134466) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a causa de pedir é distinta, já
que os presentes autos cuidam de publicidade não abrangida nos autos nº
0600468-19.2020.8.16.0111, qual seja, programa de asfalto nos bairros.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Cinge-se a controvérsia à análise da existência de litispendência entre o
presente feito e os autos nº 0600468-19.2020.8.16.0111, eis que em ambos se discute
a manutenção de placas com conteúdo distinto de publicidade institucional, em período
vedado, pelos mesmos agentes públicos.
Na representação nº 0600468-19.2020.8.16.0111, as placas impugnadas
na petição inicial são relativas a “Feira do Bem”, “Ilumina Telêmaco”, “Nossa Praça”,
“Disque Denúncia”, “Quem bate na mulher machuca a família inteira”, “Programa
Melhor Amigo”, “Telêmaco Borba um novo caminho”, enquanto as discutidas nos
presentes autos se referem a “Telêmaco Borba um novo caminho” e “Programa Asfalto
nos Bairros”.
Inobstante os argumentos expostos, não assiste razão ao recorrente.
A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e
em curso, considerando-se uma ação idêntica a outra quando possuem as mesmas
Num. 22087066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/12/2020 18:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120418293731700000021417942
Número do documento: 20120418293731700000021417942

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337 e seus
parágrafos 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil.
É o que se verifica neste caso.
Incontroversa a coincidência das partes e do pedido.
Quanto à causa de pedir, como já consignado na decisão em caráter
liminar ID 15381566, não se vislumbra nas placas aqui questionadas causa de pedir
diversa daquela dos autos nº 0600468-19.2020.6.16.0111, pois o conteúdo é o mesmo
- “Telêmaco Borba um novo caminho” – ou muito semelhante - “Programa Asfalto nos
Bairros” – àquelas já impugnadas na exordial dos autos supracitados.
Embora alegue o recorrente se tratar de placas distintas, pois situadas em
outros locais (“Telêmaco Borba um novo caminho”, localizadas em lixeiras e barras de
contenção) ou com conteúdo diverso (“Programa asfalto nos bairros”), em ambos os
autos está se discutindo a mesma conduta vedada, praticada pelos mesmos agentes
públicos, com a mesma finalidade.
Outrossim, não restou comprovado pelos recorrentes que as placas aqui
discutidas foram veiculadas pelos recorridos em ato diverso daquelas analisadas autos
nº 0600468-19.2020.6.16.0111.
Os recorrentes demonstram em sua inicial que em 12/10/2020 as placas
“Telêmaco Borba um novo caminho” e a placa “Programa asfalto nos bairros” ainda se
encontravam afixadas em lixeiras e barras de contenção e em ponto de ônibus,
respectivamente.
Todavia, da análise dos autos nº 0600468-19.2020.6.16.0111, tem-se que o
recorrente, embora não tenha impugnado especificamente na petição inicial,
demonstrou que, na mesma data, em 12/10/2020, a placa “Programa asfalto nos
bairros” permanecia afixada em locais públicos, conforme vídeo de ID 15022316.
Inclusive, em sede de impugnação à contestação (ID 15022216), à fl. 24, o recorrente
comprova a placa do “Programa asfalto nos bairros” afixada em ponto de ônibus.
Destaca-se que a sentença proferida no mencionado feito determinou a
retirada, em definitivo, das placas representativas de publicidade institucional que
contenham o slogan da gestão “Telêmaco Borba Um Novo Caminho”, sem distinguir o
, bem assim aquelas relativas a investimentos com iluminação
local em que situadas
pública e
, nas quais se enquadram as placas aqui impugnadas como
revitalização
inéditas.
Logo, mostra-se acertada a decisão
ao afirmar que neste caso não
a quo
“(...) cabe a propositura de representações distintas, servindo a questão do número de
, evitando-se a configuração de
placas para eventual quantificação da multa (...)”
bis in
– condenação dos recorridos pelo mesmo fato.
idem
Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o reconhecimento
da litispendência, eis que incabível a propositura de nova representação a cada nova
Num. 22087066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/12/2020 18:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120418293731700000021417942
Número do documento: 20120418293731700000021417942

placa em localização diversa ou com conteúdo semelhante, estando a questão já
abrangida pela discussão que se verifica nos autos nº 0600468-19.2020.8.16.0111.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo

CONHECIMENTO e, no mérito, NEGO

PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral de THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ ADEMIR
DOS SANTOS e COLIGAÇÃO TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA, devendo ser
mantida a sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do
reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600468-19.2020.8.16.0111.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600476-93.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL
CHAMORRA PREFEITO, ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO,
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB, THIAGO RAFAEL
CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617 - RECORRIDOS: MARCIO ARTUR DE MATOS, RITA MARA DE PAULA ARAUJO,
LUIS FERNANDO DE MATOS, ANILTON BATISTA PRETO - Advogados do(a) RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDO: AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS
/
70-AVANTE
/
10-REPUBLICANOS
/
12-PDT
/
22-PL
/
65-PC
DO
B

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva.
Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.12.2020.
Num. 22087066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/12/2020 18:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120418293731700000021417942
Número do documento: 20120418293731700000021417942

Num. 22087066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/12/2020 18:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120418293731700000021417942
Número do documento: 20120418293731700000021417942